Tribunal: CARF
Processo: 10935.723571/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.723571/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.955 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
LUIZ ANTÔNIO PADILHA ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES. EXCLUSÃO. ADE. ATIVIDADE VEDADA.
A exploração de atividade econômica de natureza técnica (projeto de
engenharia) é circunstância impediente no âmbito do Simples Nacional, sendo
certo ainda que os efeitos da consequente exclusão se projetam para o mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, que dava provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Rafael Taranto Malheiros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.723571/2013-51
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.955 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723571/2013-51

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Contra o Contribuinte em epígrafe foi lavrado o ato nomeado “TERMO DE
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL” (fl. 148) que determinou a sua exclusão do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, assim
instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 (Simples
Nacional), à razão de exploração de atividade econômica vedada no âmbito do
referido regime de tributação (art. 17, inciso XI, LC no 123, de 2006), fixados os
efeitos da referida exclusão a contar de 01/03/2010 (fl. 148). O ato recorrido, no
ponto, assentiu com o tanto consignado na “Representação Fiscal – Exclusão do
Simples Nacional” de fls. 138/146. (...)
Disso tudo o Interessado teve ciência em 15/10/2013 (fl. 149), vindo a
colacionar sua insurgência em 12/11/2013 (fls. 151/166). Nega desempenhar atividade
de natureza técnica (com referência ao quadro normativo prestigiado no art. 17, inciso
XI, da LC no 123, de 2006). Dá por inadmissível “o simples fato de a impugnante ter
em seu quadro de funcionários uma pessoa com a qualificação de ‘engenheiro’ [e, só
por isso] qualquer atividade por ele prestada seja considerada como ‘de natureza
técnica’ ”. Mesmo assim, acresce que a vedação em tela diz d’um impediente objetivo
(referido à atividade) e não subjetivo (vincado à qualificação de quem a executa). Sob
esse prisma (da atividade), desempenharia tão-só o “comércio varejista de peças e
acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico”. Também, que a
eventual prestação de serviço de “instalações hidráulicas, sanitárias e de gás”, ainda
essa dispensaria a intervenção d’um profissional de engenharia. Nesse sentido,
relembra que o código da CNAE sob o número 4322-3/01, cuja descrição é
“instalações hidráulicas, sanitárias e de gás”, afetada aos profissionais referidos por
“encanador” e “bombeiro hidráulico”, está contemplada como permitida no âmbito do
Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo
Simples Nacional – SIMEI, assim regulado pela Resolução CGSN no 58, de 27 de
abril de 2009. O contrato de prestação de serviço firmado entre o Impugnante e a
Liquigás Distribuidora S/A faria menção à circunstância de o contratante (Liquigás),
ele sim, concorrer com sua equipe técnica na prestação de serviço ao consumidor
final, enquanto que o contratado (presente Contribuinte) viria de operar como mero
auxiliar. Entre os códigos da CNAE listados na Representação Fiscal de fls. 138/146
(a dizer, 7112-0/00, 7119-7/03, 7119-7/99, 7220-1/00), dois deles (isto é, 7119-7/03 e
7220-1/00) nem mais figurariam como impeditivos em referência ao Simples
Nacional, segundo a Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011. Enfim,
reclama perícia e, subsidiariamente, que os efeitos da questionada exclusão, se
confirmado o ato, sejam fixados para terem lugar ao fim do presente processado ou, no
mínimo, para a partir de janeiro de 2012.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.955 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723571/2013-51

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL.
PROJETO
DE
ENGENHARIA.
EXPLORAÇÃO
DE
ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA. EFEITOS
A exploração de atividade econômica de natureza técnica (projeto de
engenharia) é circunstância impediente no âmbito do Simples Nacional, sendo
certo ainda que os efeitos da consequente exclusão se projetam para o mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Descabe conversão do julgamento em diligência quando o ponto de discórdia
versa matéria de direito ou, ainda, mesmo que toque matéria de fato, esta já se
encontre suficientemente esclarecida nos autos.

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Contra o Contribuinte em epígrafe foi lavrado o ato nomeado “TERMO DE
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL” (fl. 148) que determinou a sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, assim instituído pela Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 (Simples Nacional), à razão de exploração de
atividade econômica vedada no âmbito do referido regime de tributação (art. 17, inciso XI, LC no
123, de 2006), fixados os efeitos da referida exclusão a contar de 01/03/2010 (fl. 148).
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (...)
XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que
constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de instrutor,
de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócios;

Disso tudo o Interessado teve ciência em 15/10/2013 (fl. 149), vindo a colacionar
sua insurgência em 12/11/2013 (fls. 151/166). Nega desempenhar atividade de natureza técnica.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.955 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723571/2013-51

A decisão recorrida julgou improcedente a defesa do contribuinte com base nos
seguintes argumentos (e-fl. 188):
A Representação Fiscal de fls. 138/146, mais de vez, sempre com base em
elemento documental acostado aos autos (devidamente localizado), vem e
demonstra que o presente Contribuinte:
(a) presta serviço referente a “Instalação de Central com 0[x] P- 190”, isto é,
instala uma tal quantidade “x” de “Botijão de gás (cilíndrico estacionário) –
capacidade de 190 Kg”;
(b) concorre na elaboração de projeto, execução e instalação de “Central de Gás
– Serviços de Instalação”;
(c) conta em seu quadro funcional com um “Profissional responsável técnico
pelos serviços: engenheiro Marcelo Monteiro da Correggio”;
(d) no âmbito do contrato firmado com Liquigás Distribuidora S/A, está obrigado
a emitir “laudo do teste de estanqueidade”;
(e) presta serviço respeitante a “Manutenção Preventiva e Corretiva em Centrais
GLP”.
Ora, tudo isso, enfim, está a confirmar/reafirmar a concretização da vedação
legal posta no art. 17, inciso XI, da LC no 123, de 2006.

Os itens acima mencionados decorrem da extração das notas fiscais emitidas pelo
contribuinte:

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.955 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723571/2013-51

Em sede recursal, protocolada em 31 de julho de 2014, a Recorrente defende que
efetivamente, a finalidade da recorrente não é o exercício de atividade de natureza técnica, aliás,
não foi produzida qualquer prova neste sentido.
Pelo contrário, argumenta que todas as provas documentais acostadas ao PAF
demonstram que esta não é a finalidade da recorrente, a exemplo do código CNAE da Empresa -
45.57-1-00 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos
eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação".
Alega que não é possível admitir uma interpretação tão alargada dos conceitos
legais, apenas com a finalidade de prejudicar o contribuinte que, especialmente neste caso faz jus
ao preceito constitucional de usufruir de um sistema tributário simplificado, com a clara
finalidade de tão somente aumentar a arrecadação para os cofres públicos.
Tendo em vista que os argumentos da Recorrente em sede recursal gravitam sobre
os mesmo itens levantados em manifestação de inconformidade, tomo a liberdade, por
concordar com os argumentos da decisão recorrida de citar alguns trechos do voto condutor da
mesma que refletem meu convencimento sobre a matéria:
Ora, salta à vista (por via da documentação trabalhada pela Fiscalização e
referenciada folha a folha dos autos na mencionada Representação Fiscal) a exploração de
atividade econômica que carrega, sim, forte viés de natureza técnica, mormente no âmbito de
execução do contrato firmado entre o presente Contribuinte e Liquigás Distribuidora S/A. Aí se
tem o exercício de atividade própria da engenharia.
A mais não poder negar estão as ARTs (fls. 20/37, 77/78), as quais, de sua vez,
distanciam as atividades aqui referidas das de um “encanador” e/ou “bombeiro hidráulico”.
Reitere-se: o Contribuinte concorre na concepção de projeto de engenharia, como consignado
nas sobreditas ARTs, circunstância a denotar evidente quê mais complexo e/ou de maior
responsabilidade técnica do que eventual ciência envolvida em “instalações hidráulicas,
sanitárias e de gás”.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.955 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723571/2013-51

Não por outra razão, “encanador” e/ou “bombeiro hidráulico”, satisfeitas mais
outras condições, podem disputar o Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos
Tributos abrangidos pelo Simples Nacional – SIMEI.
Adiante-se também que a distinção que o Contribuinte intenta fazer entre
atividade principal (“comércio varejista de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos
para uso doméstico”) e acessória (assim executada no espaço do dito contrato) é espécie de
discrímen não previsto em Lei, de arte que não é pela proporção mais significativa d’uma (que,
em tese, não impediria o ingresso e/ou a manutenção no Simples Nacional) em relação a outra
(que, esta sim, constituir-se-ia numa atividade vedada no âmbito do regime de tributação
privilegiado/favorecido), que a primeira passaria a ser o único critério de decisão.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital